Tribunal: STF
Processo: RHC 67341
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-17
Data de publicação: 1989-03-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME RELATIVO A PROIBIÇÃO DO COMÉRCIO DE PELES
DE ANIMAIS SILVESTRES. INTELIGENCIA DO ARTIGO 3. DA LEI
5.197/67, CUJA VIOLAÇÃO É TIDA COMO CRIME PELO ARTIGO 27 DA LEI
7.653, DE 12.02.88.
A PROIBIÇÃO GENÉRICA A COMÉRCIO DE PELES DE ANIMAIS SILVESTRES
A QUE ALUDE O ARTIGO 3. DA LEI 5.197/67 ABRANGE TODA A ATUAÇÃO
PRÓPRIA DO COMERCIANTE: TER EM DEPÓSITO PARA VENDER,
EXPOR A VENDA, OU VENDER.
LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR TER O COMERCIANTE EM DEPÓSITO
QUANTIDADE DE PELES DE ANIMAIS SILVESTRES INCOMPATIVEIS COM O USO
PESSOAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.